Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DE NOTAS PROMISSÓRIAS PARA O TRATAMENTO EM CLÍNICA MÉDICA EM VIRTUDE DE HAVER O CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ATO ILÍCITO EM AÇÃO ANTERIOR. OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DIANTE DA SUSPENSÃO DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.